Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-87.2018.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002366-87.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDO SOARES MACHADO - CPF: 947.576.070-91 (EMBARGADO), RAFAEL SCHMIDT - CPF: 897.248.100-97 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0002366-87.2018.8.11.0005 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002366-87.2018.8.11.0005 – Classe 198 – CNJ) – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, representa pela administradora judicial TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002366-87.2018.8.11.0005, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a sentença de procedência do pedido deduzido pelo ora embargado GILDO SOARES MACHADO, que ordenou o cancelamento da penhora realizada no veículo GM Corsa Super, ano/modelo 1998/1999, placa MPL 8099
(cf. Id. nº 83272499).

A embargante sustenta que “
o acórdão foi omisso
(sobre)
o ponto de que o embargado não teve a devida cautela em realizar a transferência de sua propriedade
(isto é, o registro do veículo junto ao Detran)
, assumindo o total risco, visto que o mesmo alega possuir o veículo desde 10/01/2018, enquanto a penhora se deu somente em 25/04/2018
”, e, nessa perspectiva, afirma que “
o real proprietário do veículo (no caso, o executado), continuará arcando com todas as responsabilidades e obrigações recaídas sobre o veículo
”, ou seja, “
sem a devida transferência, o real proprietário é responsável pelo veículo e pelas obrigações dele decorrentes, até que haja a transferência do bem à terceiro
”.

Diz, ainda, que, de todo modo, sequer há prova concreta de que a transferência da posse do veículo ocorreu na data indicada pelo autor e antes da penhora nos autos da demanda conexa, e, além do mais, deve ser considerada a sua qualidade de “
terceira de boa-fé, que não pode ser prejudicada
”.

Em outra frente, insiste na tese de que a venda do veículo se deu em fraude à execução, já que

“
o executado fez a venda do bem
(tendo)
pleno conhecimento de que não poderia desfazer-se de seu patrimônio, sob pena de enquadrar-se como fraude à execução
”, daí porque “
o negócio jurídico realizado entre o embargado e o executado, Sr. Jose Cavalheiro, é ineficaz, ou seja, não produz efeitos em relação a
(si)”
.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para seja sanados os vícios indicados, e, em decorrência do efeito modificativo, seja dado provimento ao seu apelo para julgar improcedente os embargos de terceiros (cf. Id. nº 84524451).

O embargado não ofertou contrarrazões

(cf. Id. nº 85920973).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Rápida leitura do teor das razões recursais já denuncia a única e exclusiva intenção da embargante de rediscutir o mérito recursal, pois, apesar de invocar no começa de sua exposição a presença de omissão no julgado, a embargante o fez apenas como fajuto pretexto para expressar a discordância com o desfecho decisório e reeditar os mesmos argumentos que constam das razões da apelação, estas que, no entanto, já foram consideradas, examinadas e rechaçadas quando do julgamento do mérito, até porque a discussão em torno do momento da transferência da propriedade do veículo, incluído aqui o dever acessório de regularização do registro junto ao órgão competente, e a presença ou não dos requisitos caracterizadores da fraude à execução são nada mais do que a matéria central da lide, cuja resolução necessariamente teve que passar pela análise e definição de tais pontos.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesta via recursal, porquanto o acórdão embargado é claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e a conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, e a simples discordância da parte com as razões de decidir certamente não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A respeito do pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC findou com eventual dúvida acerca do entendimento de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021